Tribunal: TJES
Processo: 5003066-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003066-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANILDE VITOR GAMA MACHADO
AGRAVADO: JOAO JOSE MACHADO e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PERDA DE MEMÓRIA E VULNERABILIDADE DA AUTORA EVIDENCIADAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – MEDIDA URGENTE CONCEDIDA.

1 – Além da presença do elemento
“[...]perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300,
caput
, do CPC), os documentos acostados à petição inicial denotam plausibilidade jurídica da pretensão autoral, na medida em que evidenciam a ocorrência de violência doméstica, trauma
grave de crânio com sequela de distúrbio de memória importante e desorientação da autora, bem como
que os contratos de empréstimos bancários com descontos em seu benefício previdenciário foram formalizados em benefício do cônjuge.

2 – Recurso conhecido e provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada pela recorrente.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5003066-98.2023.8.08.0000

Agravante: Vanilde Vitor gama Machado

Agravados: Banco Itaú S/A, Banco Pan S/A e João José Machado

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da ação de anulatória e indenizatória ajuizada contra os recorridos.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que constam dos autos provas de que estava sob violência doméstica e em situação de vulnerabilidade física e mental quando as contratações debatidas foram realizadas pelo seu cônjuge, bem como que as avenças ostentam irregularidades violadoras das normas consumeristas, devendo ser imediatamente suspensos os descontos em seu benefício previdenciário, do qual necessita para sua subsistência. A final, requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4617845)

Por meio da decisão constante do evento n. 4637451 entendi por bem deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados os recorridos (Ids. 4703918, 4845979 e 5004925.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 4945561.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou a demanda anulatória e indenizatória originária alegando que sofreu um acidente em 2018 que lhe causou deficiência física e intelectual, sendo diagnosticada com CID10 T905 - Sequelas de traumatismo intracraniano e CID10 – F06, além de outros transtornos causados por lesão e disfunção Cerebral e a doença física, o que inclusive ensejou a concessão de auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez em 2021 pelo INSS. Que sofreu violência doméstica de seu cônjuge que, por seu turno, em junho de 2022 formalizou dois empréstimos bancários em nome da recorrente, cujas parcelas são descontadas do benefício previdenciário. Que o contrato firmado com o Banco Itaú S/A totaliza atualmente um débito de R$35.616,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais) e, em relação do Banco Pan S/A, alega que o réu João José Machado recebeu
“[...]cartão utilizado para compras e também sacado um valor de R$ 1666,00; o desconto mensal da rubrica “empréstimo sobre a RMC” é de R$ 55,23; a margem consignada é de R$ 60,60; o limite do cartão é de R$ 1.666,00; o saldo devedor de agosto é de R$ 1.287,80, o de novembro é de R$ 1.723,86[...]”.
Que toda a quantia foi utilizada pelo requerido João José Machado em saques e compras e os descontos em seu benefício tem lhe causado enormes prejuízos, bem como que as contratações devem ser anuladas
“[...]seja por não ter lembrança de ter anuído com esses empréstimos[...], seja pela ausência da completa e adequada informação da extensão e das consequências do que estava sendo assinando[...]”
, pelo que requereu tutela de urgência que determinasse a suspensão dos descontos decorrentes do contrato com o Banco Itaú S/A e o imediato cancelamento do cartão de crédito contratado junto ao Banco Pan S/A, sob pena de multa diária (Id. 19455628, dos autos originários), o que foi indeferido pelo Magistrado singular (Id. 19581051, dos autos originários).

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que constam dos autos provas de que estava sob violência doméstica e em situação de vulnerabilidade física e mental quando as contratações debatidas foram realizadas pelo seu cônjuge, bem como que as avenças ostentam irregularidades violadoras das normas consumeristas, devendo ser imediatamente suspensos os descontos em seu benefício previdenciário, do qual necessita para sua subsistência. A final, requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 4617845)

Ao proferir a decisão Id. 4637451, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que:

1 – O Banco Itaú S/A suspenda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os descontos de valores atinentes ao contrato de empréstimo consignado nº 004022347022 0220524C no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais);

2 – O Banco Pan S/A cancele imediatamente o cartão de crédito contratado pela avença referenciada pela autora como RMC nº 757204219-5 623, bem como suspenda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os descontos referentes ao mencionado contrato no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento, limitada ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais);

3 – Seja enviado ofício ao INSS determinando a suspensão imediata de descontos pecuniários referentes aos contratos acima descritos no benefício previdenciário da requerente;

Nesse momento, quando da análise do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso, eis que, assim como cuidei de ressaltar ao proferir o ato antes mencionado, os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela sofria violência doméstica, tendo sido deferida medida protetiva nos autos do processo nº 0008337-63.2022.8.08.0048 determinando o afastamento do lar do demandado João José Machado (Id. 19455636); que em 2018 a recorrente sofreu
“[...]grave trauma de crânio[...] com sequela de distúrbio de memória importante e desorientada[...]”
(Id. 19455647, fl. 06); que foi aposentada por invalidez em 10/08/2021 e o valor do benefício é de R$1.212,00 (Id. 19455647, fl. 12); bem como que os contratos debatidos nos autos datam de 2022 (Id. 19455647, fls. 07 e seguintes).

Além disso, apuro que o Termo de Atendimento pela Defensoria Pública Estadual e a Declaração de Hipossuficiência foram assinadas a rogo pela agravante, denotando às escâncaras a vulnerabilidade da recorrente em relação às instituições financeiras demandadas, o que impõe a este órgão jurisdicional especial atenção às recentes alterações promovidas no Microssistema consumerista, notadamente no que diz respeito às pessoas em situação de superendividamento, como aparenta ser o caso dos autos.

Por fim, tenho por evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

No caso dos autos, tenho por evidenciada a probabilidade do direito reivindicado pela agravante, além do evidente
“[...]o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC, denotando ser imperativa a concessão da tutela de urgência em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VIII, § 2º, DO CPC/2015). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Em preliminar, cumpre receber o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução.

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão.

[...]

5. O requerente, entretanto, não comprovou o periculum in mora, apto a determinar a suspensão da execução do julgado. A simples alegação no sentido de que os valores executados equivalem a mais de oitenta por cento do valor de sua folha de pagamento pessoal, isso num momento terrível por que passa a economia do país" (fl. 129 e-STJ), não é suficiente para comprovar o referido requisito, principalmente quando não apresentado nenhum documento que comprove tais alegações. Não obstante, como cediço, a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível.[...]” (RCD na AR 5.879/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada pela recorrente nos termos explicitados no ato decisório constante do evento n. 4637451.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.